Tribunal: STF
Processo: ARE 1487834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrida, proferiu acórdão (eDOC 6, p. 1-22) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DE OFÍCIO. 1) Ausentes fundadas razões para a abordagem pessoal e busca domiciliar realizada no contexto de suposta ocorrência de crime permanente, que culminou em prisão em flagrante delito, justificada, exclusivamente, na percepção viciada de ocorrência de delito, pelo emprego de ‘mercância de droga na residência’, sem referência à prévia investigação, monitoramento ou indícios da prática criminosa, cuja urgência em sua cessação autorizasse a abordagem, caracteriza busca pessoal e domiciliar ilegal, resultando na ilicitude da prova obtida, por consequência, a absolvição da imputação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe. APELO CONHECIDO. DE OFÍCIO, ABSOLVIDA ACUSADA, PELA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.” (eDOC 6, p. 19; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 8, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 10, p. 1-12) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o RE (eDOC 12, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 14, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    1) Da ilicitude das provas – nulidade por violação domiciliar:



    (...)



    Já em relação à violação de domicílio, cediço que o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 



    De pronto, registro que inexistem provas objetivas do caso concreto hábeis a sustentar uma condenação, porquanto as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas sem prévia investigação criminal ou fundada suspeita da prática de crime.



    Para tanto, deve-se levar em consideração a avaliação do único depoimento prestado em sede Judicial, pelo policial militar Jean Diego da Silva Florentino (mídia de mov. 77): 



    ‘(…) Que participou da ocorrência e se lembra que estava em patrulhamento, quando populares visualizaram os policiais e disseram que em uma determinada residência existia grande movimento de pessoas; Que no interior da residência foi encontrada muita droga e plástico para embalar o entorpecente; Que não restam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas praticado pela acusada (…)’. 



    Verifica-se que a busca pessoal e o ingresso dos policiais militares na residência da apelante decorreram de notícia de populares anônimos de que em uma determinada residência existia grande movimento de pessoas, não sendo difícil constatar a falta de condutas investigativas preliminares para apuração da traficância – portanto ausente a justa causa. 



    A autuação dos agentes estatais decorreram de denúncia anônima e possível atitude suspeita do acusado não constitui fundamento suficiente para autorizar a busca pessoal e domiciliar em desfavor do apelante, porquanto não preenchem o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 240 do CPP. 



    Nesse cenário, sem embargo de eventual boa-fé dos agentes públicos, não há nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar busca pessoal e a invasão ao domicílio e, na esteira da jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de fundadas razões justificadoras das medidas violadoras enseja a nulidade das provas ali obtidas e delas derivadas. 



    Verifica-se, portanto, arrepio da garantia insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, o que, em decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, macula de nulidade as provas colhidas no inquérito policial, que embasaram o oferecimento da denúncia, fato que ‘enseja sua absolvição do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade delitiva.’ (AgRg no HC 749950/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 02/08/2022, Dje 08/08/2022).



    (...)



    Registre-se que a instrução processual não convalida as demais provas, pois ilícitas na origem, vicia-se o restante dela decorrente, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Destarte, reconhecendo-se a ilicitude da busca domiciliar e pessoal, bem como das provas dela decorrentes, forçosa a absolvição dos apelantes no tocante aos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 180, caput, do CP, com supedâneo no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Ressalto que, não obstante a tese de ilegalidade flagrante ante a busca domiciliar, não tenha sido formalizada nas razões recursais, por ser matéria de ordem pública, merece ser conhecida e reconhecida, de ofício. 



    ANTE O EXPOSTO, desacolhido o parecer Ministerial de Cúpula, CONHEÇO do apelo, DE OFÍCIO, declaro nula a prova obtida por violação de domicílio e, de consequência, ABSOLVO GISLAINE DA SILVA ROMÃO, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.” (eDOC 6, p. 17-18; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente